Tribunal: TJDFT
Processo: 0739450-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS E CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento de pesquisa junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em averiguar se estão presentes os requisitos para a concessão das diligências requeridas.
III. Razões de decidir
3. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor.
4. Sem olvidar a garantia constitucional para a razoável duração do processo e os meios à celeridade de sua tramitação, reiterada no plano infraconstitucional como norma fundamental do processo civil para as partes obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, o atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação entre os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
5. Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de consulta via CAGED e INSS.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF. art. 5o, LXXVIII.
CPC. art. 4o; art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. AGI 0733835-97.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 1/2/2023; AGI 0717401-28.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22/08/2025.